Tribunal: TJES
Processo: 5018822-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018822-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILAS LIMA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por
SILAS LIMA FERREIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em sua peça exordial, o requerente narra que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) em 14 de maio de 1992. Informa que, no ano de 1998, participou de uma operação policial decorrente de uma grande rebelião e fuga de presos na Guarda Externa do Presídio da Glória, oportunidade em que houve o óbito de um dos fugitivos que atentara contra a vida da equipe policial. Em razão do desfecho de referida operação, aduz ter sido indiciado, processado e condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem que a sentença determinasse a perda de sua função pública. Relata que iniciou o cumprimento da reprimenda em 20 de março de 2007 no Presídio Militar do Quartel do Comando Geral (QCG). Salienta que, após autorizações do juízo das execuções penais, passou a exercer atividades laborais internas no QCG a partir de janeiro de 2009, permanecendo trabalhando ao progredir para o regime semiaberto em 13 de agosto de 2009 e, posteriormente, para o regime aberto em setembro de 2010, momento em que retornou ao 4º BPM. Destaca que, em 2011, por determinação judicial, concluiu com aproveitamento o Estágio de Requalificação Policial Militar, sendo considerado apto para o serviço, e que sua pena foi declarada extinta pelo cumprimento integral no ano de 2018. Sustenta o autor que, malgrado tenha sido promovido à graduação de Cabo QPMP-C no ano de 2020, a Administração desconsiderou o período total de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias em que esteve cumprindo pena privativa de liberdade. Argumenta que tal vácuo temporal prejudicou gravemente a contagem de sua antiguidade, tornando-o "mais moderno" que militares com menor tempo de corporação e impedindo sua classificação e participação nos processos seletivos para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) dos anos de 2023 e 2024. Invoca a aplicação dos princípios da primazia da realidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, haja vista ter efetivamente trabalhado e sofrido o desconto integral e ininterrupto de contribuições previdenciárias em favor do IPAJM durante o período glosado.

Em sua contestação, o requerido aduziu que a recusa administrativa em proceder à contagem do período pleiteado e à concessão das benesses funcionais pautou-se na estrita observância do princípio da legalidade administrativa. Explica que o autor, militar estadual ingressante na corporação em 14/05/1992, sofreu condenação penal definitiva à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, iniciando o cumprimento da pena em regime fechado no Presídio do Quartel do Comando Geral (QCG) em 20/03/2007 e progredindo ao regime aberto em 04/09/2010. Assevera que a legislação estadual de regência veda expressamente o cômputo do tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade para quaisquer efeitos funcionais, inclusive promoção por antiguidade ou inclusão em quadros de acesso, conforme estipulam o art. 123, § 3º, alínea "e", da Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do ES) e o art. 8º, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019. Destaca que, por força desses impedimentos legais e do comportamento inadequado no conceito "Mau", a promoção do demandante à graduação de Cabo QPMP-C somente pôde ser validamente efetivada a contar de 02/12/2020, data em que seu comportamento foi reabilitado para o conceito "Bom", sendo este o marco legal inalterável de sua antiguidade. No tocante à progressão horizontal pretendida, argumenta que o tempo em que o servidor permaneceu cumprindo pena restritiva de liberdade acarreta a interrupção automática do tempo de interstício para mudança de referência de subsídio, nos termos dos arts. 6º e 7º da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Quanto às licenças especiais vindicadas, aduz que o autor usufruiu da gratificação de assiduidade no primeiro decênio e que o segundo decênio (2002 a 2012) sofreu severa interrupção pela prisão decorrente de sentença transitada em julgado e por licenças médicas superiores a 60 dias. Informa que, após a devida recontagem pela Diretoria de Recursos Humanos, o período aquisitivo do segundo decênio fixou-se entre 06/10/2010 e 05/10/2020, restando demonstrado que o autor faz jus a apenas 1 (um) período de licença especial, e não a 2 (dois) como alegado na exordial. Por fim, rechaça o pleito de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas em favor do IPAJM, ressaltando a independência entre as esferas e que tais descontos foram vertidos de forma vinculada para resguardar a condição de segurado do militar. Frente ao exposto, requereu a improcedência total dos pedidos formulados na petição inicial.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, o Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando liminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária. Ademais, pretende a reforma da r. sentença, sob a alegação, em síntese, o desacerto do
decisum
primevo, argumentando que a vedação contida no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 3.196/1978) não deve prevalecer diante da comprovação de que ele efetivamente exerceu atividades laborais internas no Quartel do Comando Geral (QCG) e no 4º BPM após as devidas progressões de regime prisional e autorizações do juízo das execuções penais. Defende que a manutenção do entendimento adotado na sentença consagra o enriquecimento sem causa do Estado, visto que a Administração Pública se beneficiou de sua força de trabalho e efetuou, de forma ininterrupta, os descontos previdenciários em favor do IPAJM sobre os seus subsídios durante todo o lapso temporal impugnado. Ademais, contesta os marcos temporais e a recontagem efetuada pela Diretoria de Recursos Humanos da corporação no tocante às licenças especiais e ao interstício para a progressão horizontal (mudança de Referência 14 para 15), asseverando que preencheu todos os requisitos legais para a fruição dos direitos funcionais e que sua promoção em ressarcimento por preterição é medida impositiva para restabelecer sua correta antiguidade no quadro de Cabos, haja vista estar classificado de forma "mais moderna" que militares com menor tempo de serviço efetivo. Por tais fundamentos, requer o conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, o seu total provimento para reformar a sentença atacada, julgando procedentes os pedidos exordiais de readequação de tempo de serviço, promoções retroativas, progressão funcional, concessão de licenças especiais ou, subsidiariamente, a devolução das contribuições previdenciárias vertidas no período.

O requerido apresentou contrarrazões recursais refutando os argumentos da parte requerida e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia cinge-se à verificação da eficácia preclusiva da coisa julgada, cômputo de tempo de serviço, direitos funcionais correlatos e a restituição previdenciária subsidiária.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia ao requerente comprovar a ilegalidade no ato da Administração Pública relativo ao procedimento de promoção, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, a documentação apresentada revela-se insuficiente para afastar a vedação legal. A prova produzida não demonstra, de forma inequívoca, nenhuma exceção que permita o cômputo do tempo de serviço para todos os fins.

A argumentação baseada no exercício de atividade laboral no curso da execução penal, bem como o recolhimento de contribuições previdenciárias voltadas ao regime próprio, não possui o condão de adimplir os requisitos legais cogentes e específicos que regem o instituto da promoção. Trata-se de institutos jurídicos com matrizes e efeitos diversos, de modo que o adimplemento de obrigações previdenciárias e o labor prisional não ostentam eficácia substitutiva frente às condições cumulativas fixadas em lei para a evolução funcional.

No que tange à pretensão de repetição do indébito relativo às contribuições previdenciárias, constata-se que os recolhimentos discutidos ocorreram integralmente em período anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da demanda. Desse modo, por se tratar de matéria consolidada no tempo, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição quinquenal, prejudicial de mérito que obsta a apreciação do pedido fulcrado nesses fatos.

Assim, alinhado aos princípios orientadores da simplicidade e da economia processual, próprios do microssistema dos Juizados Especiais, constata-se que a sentença recorrida subsiste por seus próprios e jurídicos fundamentos. A hipótese atrai a incidência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em simetria com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, cujo teor autoriza a manutenção do decisum fustigado mediante a ratificação de seus motivos originários, dispensando-se nova e redundante fundamentação jurídica nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos demais fundamentos constantes do presente voto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, haja vista a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)